Tribunal: TJPA
Processo: 0805974-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805974-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIVALDO FERREIRA MORAES MARCIEL

AGRAVADO: ANDERSON PANTOJA BATISTA

PROCURADOR: LUCIANE PANTOJA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0805974-81.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: IGARAPÉ-MIRI (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ANDERSON PANTOJA BATISTA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADO: JOSIVALDO FERREIRA MORAES MARCIEL
(ADVOGADOS ARIANE ALENCAR DE LEMOS E ETIENNE DA SILVA COSTEIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM RAZÃO DE ATROPELAMENTO DE ADOLESCENTE. REDUÇÃO DE 2 PARA 1 SALÁRIO-MÍNIMO. PEDIDO DO PRÓPRIO AUTOR EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUPERVENIENTES DE MAIOR NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por vítima adolescente de atropelamento contra decisão monocrática que, ao apreciar agravo de instrumento, reduziu de 2 para 1 salário-mínimo o valor dos alimentos provisórios fixados na ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, mantendo os demais termos da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reforma da decisão monocrática, restabelecendo-se o valor dos alimentos provisórios de 2 salários-mínimos, diante da alegação de que a redução compromete o tratamento médico necessário e afronta a proteção integral do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor de 1 salário-mínimo foi fixado em consonância com pedido formulado pelo próprio autor em audiência, revelando adequação e proporcionalidade à sua própria manifestação processual.

4.

Não foram apresentados elementos probatórios novos que demonstrem necessidade alimentar superior àquela admitida pelo autor, inviabilizando a majoração pretendida.

5.

A redução não afasta a proteção integral do menor, pois o valor fixado mantém o caráter emergencial da prestação, assegurando a efetividade da tutela antecipada e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a redução dos alimentos provisórios para valor equivalente ao pleiteado pelo próprio autor em audiência, ausente prova superveniente de maior necessidade. 2. A proteção integral do menor não exige manutenção de valor acima do admitido pela parte, quando preservada a natureza emergencial da prestação e atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

-------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei 5.478/1968, art. 4º; CPC, art. 300.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805974-81.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: IGARAPÉ-MIRI (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ANDERSON PANTOJA BATISTA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADO: JOSIVALDO FERREIRA MORAES MARCIEL
(ADVOGADOS ARIANE ALENCAR DE LEMOS E ETIENNE DA SILVA COSTEIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se

de
agravo interno
interposto por
Anderson Pantoja Batista
, contra a decisão monocrática que, ao apreciar agravo de instrumento interposto por
Josivaldo Ferreira Moraes Maciel
, reduziu de 2 para 1 salário-mínimo o valor dos alimentos provisórios fixados na ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, ajuizada pelo ora agravante, vítima adolescente de atropelamento, mantendo os demais termos da decisão de primeiro grau.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que a medida compromete a continuidade e a qualidade do tratamento médico necessário, sendo a obrigação de natureza indenizatória emergencial, decorrente de ato ilícito; que a decisão agravada afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral do menor, bem como o art. 4º da Lei 5.478/68, e que a possibilidade de custeio do tratamento via SUS não afasta a responsabilidade civil do réu.

Requer o restabelecimento do valor originariamente fixado em 2 salários-mínimos.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0805974-81.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: IGARAPÉ-MIRI (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ANDERSON PANTOJA BATISTA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADO: JOSIVALDO FERREIRA MORAES MARCIEL
(ADVOGADOS ARIANE ALENCAR DE LEMOS E ETIENNE DA SILVA COSTEIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a decisão monocrática que reduziu os alimentos provisórios de 2 para 1 salário-mínimo deve ser reformada, restabelecendo-se o valor originalmente fixado em 1º grau.

No caso, o agravante defende que a necessidade alimentar foi amplamente comprovada e que a redução compromete a continuidade do tratamento médico. Argumenta, ainda, que a obrigação tem caráter indenizatório, não se afastando por alegações de dificuldade econômica.

Bem analisado o processo, verifico que a decisão agravada manteve a obrigação alimentar, apenas reduzindo o valor para 1 salário-mínimo, em consonância com o pedido formulado pelo próprio autor em audiência, conforme registrado nos autos, o que revela a adequação e proporcionalidade da medida aos elementos fáticos já colhidos.

A ausência de novos elementos probatórios que demonstrem necessidade superior àquela admitida pelo próprio autor inviabiliza a majoração pretendida. Não se mostra razoável manter valor acima do pleiteado pela parte interessada em Juízo, sobretudo sem fundamentação concreta que o sustente.

Ressalto que a redução não afasta a proteção integral ao menor, uma vez que o valor fixado ainda atende ao caráter emergencial da prestação, preservando a efetividade da tutela antecipada e observando o disposto no art. 300 do CPC, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática que reduziu os alimentos provisórios para 1 salário-mínimo, permanecendo os demais termos inalterados.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/09/2025